Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base em cálculo da parcela incontroversa atualizado pelo IPCA-E. A decisão agravada considerou válidos os cálculos com base na TR, embora a controvérsia sobre o índice de correção já estivesse definitivamente resolvida em agravo anterior, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a atualização da parcela incontroversa da dívida com base no IPCA-E, em substituição à TR, quando já houve decisão transitada em julgado nesse sentido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição do índice de correção monetária da dívida já foi definitivamente fixada em anterior Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado, que manteve a aplicação do IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF, afastando a TR.
4. A exclusão do IPCA-E nos cálculos da parcela incontroversa contraria a coisa julgada e acarreta prejuízo indevido à parte exequente, que aguarda o adimplemento do crédito reconhecido judicialmente há anos.
5. A discussão sobre a metodologia de aplicação da SELIC, pendente em outro recurso, não interfere na definição do índice de correção monetária já estabelecido.
6. Conforme o Tema 28 do STF, o pagamento da parcela incontroversa deve observar o regime jurídico aplicável ao valor total da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1.A parcela incontroversa da dívida em cumprimento de sentença deve ser atualizada com base no IPCA-E quando já houver decisão judicial transitada em julgado fixando esse índice. 2. A definição do regime de pagamento da parcela incontroversa (RPV ou precatório) deve considerar o valor total da execução, conforme o Tema 28 do STF. 3. A pendência de recurso sobre a incidência da SELIC não impede a atualização da dívida pelo IPCA-E quando essa questão já tiver sido definitivamente resolvida.”